Tribunal: TJPA
Processo: 0012610-43.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012610-43.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMICIO JOSE DA GAMA PIMENTEL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0012610-43.2013.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: DOMICIO JOSE DA GAMA PIMENTEL
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura comprovando a autoria e matéria delitivas. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém
, que absolveu o apelado DOMICIO JOSE DA GAMA PIMENTEL da imputação do crime de estelionato, disposto no art. 171, do CPB (ID 6116761).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
DOMICIO JOSE DA GAMA PIMENTEL
, nas sanções punitivas do art. 171, do Código Penal, destacando o agir do apelado, que passou a frequentar a casa da vítima para conquistar sua confiança, no intuito maior de enganar a ofendida causando-lhe prejuízo, ratificando presentes,
in casu,
os requisitos previstos no art. 171 do Código Penal, a configurar o referido delito (ID 6116763 a 6116764).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção da sentença absolutória, aduzindo que apenas os depoimentos das testemunhas, em juízo, são insuficientes para embasar o édito condenatório, face à ausência da oitiva da vítima por desistência do Ministério Público, afirmando também a inexistência nos autos de testemunha ocular da prática delitiva ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 6116765 a 6116766).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo incontestável a sentença absolutória prolatada pelo juízo de origem (ID 6116767 a 6116768).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID 6116742):

“Consta do inquérito policial no 38/2013.000021-0 que, no mês de outubro de 2012, a vítima, Laércio Batista de Souza, estava passando por dificuldades financeiras e decidiu vender o seu carro Ford Fiesta 2011/11, cor vermelha, placa NTB-8431. Na ocasião, conheceu o denunciado, Domício José da Gama Pimentel, o qual se apresentou como comprador e vendedor de veículos e se interessou pelo carro em questão.

Com efeito, foi celebrado um acordo entre a vítima e o denunciado, tendo este repassado ao primeiro um cheque no valor de R$ 6.559,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) em nome de pessoa jurídica e assinado por Jacilea M. de Azevedo ME, datado de 01.11.12, e se comprometido a pagar as parcelas restantes da dívida do veículo, o qual foi financiado junto ao banco BV Financeira.

Ocorre que a vítima descobriu que o cheque repassado pelo denunciado não tinha provisão de fundos e com o passar do tempo, as parcelas do financiamento foram atrasando. Assim, procurou a autoridade policial para providências.

Durante a fase investigativa, foi ouvida a Senhora Jacilea M. de Azevedo, cujo nome constava no cheque repassado à vítima, porém esta afirmou que nunca recebeu o talonário do referido cheque em sua residência e que a assinatura constante do documento não era sua. Da mesma forma, afirmou desconhecer o denunciado.

Após a realização de perícia, foi constatada que a assinatura presente no cheque havia sido falsificada, restando evidente a tentativa de Domício Pimentel em ludibriar a vítima ao utilizar tal ordem de pagamento.

Ao ser interrogado, o acusado negou a prática do delito.”

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de DOMICIO JOSE DA GAMA PIMENTEL, pelo crime de estelionato simples,
aduzindo, em suma, a robustez probatória tendo em vistas as contundentes provas carreadas aos autos de

indubitável autoria e materialidade delitivas, a corroborar os elementos colhidos na fase investigativa.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado
DOMICIO JOSE DA GAMA PIMENTEL
, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir (ID 13560386):

Com efeito, os autos não possuem substrato probatório suficiente para embasar um decreto condenatório, pois, como é sabido, o Direito Penal não pode atuar sob conjecturas ou probabilidades, havendo de se exigir para o reconhecimento da responsabilidade criminal de alguém e impor-lhe uma sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado.

Na presente demanda penal, não foram arregimentadas, como dito anteriormente, provas consistentes e seguras no sentido de um decreto condenatório.

Durante a instrução processual a vítima LAÉRCIO BATISTA DE SOUZA, não foi inquirida.

O réu DOMÍCIO JOSÉ DA GAMA PIMENTEL em Juízo, mídia fl. 78, negou a autoria do crime.

As testemunhas ouvidas na instrução processual foram TEODORO FERREIRA FONSECA JUNIOR e JACILEA MONTEIRO DE AZEVEDO, mídias fls. 50 e 78 dos autos, e apesar de salientarem a compra de um carro pelo réu do ofendido com um cheque sem fundos, não encontro nos autos, outros elementos que passaram pelo crivo do contraditório a sustentar esta versão, mesmo porque estas pouco sabem sobre os fatos criminosos narrados na peça acusatória, e que as informações foram obtidas de terceiros.

Portanto, a prova a meu ver é insuficiente, ou seja, não há elementos seguros, além do depoimento das testemunhas TEODORO FERREIRA FONSECA JUNIOR e JACILEA MONTEIRO DE AZEVEDO, hábeis a apontar 0 réu como o autor do delito constante da denúncia, gerando dúvidas, não restando assim outra saída a trilhar a não ser a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do CPP.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido enfatizar que o magistrado assevera em seu convencimento, os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, que pouco conhecimento tinham a respeito dos fatos criminosos, incorrendo em consideráveis dúvidas acerca da autoria delitiva. Assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento quanto ao fato de

não ser possível emitir decreto condenatório
, em razão da ausência da oitiva da vítima em juízo e a precariedade dos depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a ponto de

não serem suficientes para a elucidação dos fatos, com plena convicção, o que certamente levou a prolação da sentença absolutória.

Nesse sentido, para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SOLUÇÃO FAVORÁVEL MANTIDA.

No processo penal garantista, consagrado pela Constituição Federal, a condenação exige juízo de certeza do fato criminoso e do seu autor, não admitindo solução desfavorável à processada
assentada exclusivamente nas declarações da vítima na polícia, não reproduzidas sob o crivo do contraditório, o in dubio pro reo.
APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - APR: 00606104620188090043 FIRMINÓPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

(grifos nossos)

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. NÃO ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas suas razões, o Ministério Público do Estado do Ceará sustenta que as provas dos autos são suficientes para condenar o apelado pelo crime de roubo majorado. 2. O juízo a quo absolveu o apelado considerando a insuficiência de provas judicializadas para corroborar o édito condenatório sendo que
a vítima não foi ouvida em Juízo e a única testemunha de acusação, em depoimento judicial, não foi capaz de reconhecer o acusado. Além disto, o objeto do roubo não fora encontrado na posse do apelado (fls. 159-163). 3. As provas dos autos são frágeis para concluir sobre a autoria delitiva, uma vez que não houve o reconhecimento do apelado em juízo
(mídia audiovisual fl. 135). 4. A dúvida em tal situação deve beneficiar o acusado, confirmada a sua absolvição, quanto ao roubo majorado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantida a Sentença absolutória, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0096305-89.2009.8.06.0001 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2024) (destaquei)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, no caso em julgamento, constato que as informações obtidas na fase inquisitorial, não foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

De modo que, pela análise atenta dos documentos juntados aos autos em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal, tendo concluído, acertadamente, serem insatisfatórias para uma sentença condenatória.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“
A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador
” (STJ 5ª Turma - Resp 363548/SC
, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).

Tem-se também entendimento de outros tribunais.

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APR: 00044974920188260609 SP 0004497-49.2018.8.26.0609, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 14/08/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2021).

Desse modo, o que se tem é uma apenas uma presunção de que o apelado seria o autor do delito, não a certeza necessária para alicerçar eventual condenação, sendo sua absolvição a decisão correta adotada pelo juiz sentenciante, considerando o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025